Tribunal: TJDFT
Processo: 0703901-42.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703901-42.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO DIMATTEU MATOS LARA, LUIS ALVES PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À vista da justificativa apresentada pela d. Causídica na petição de ID 53215237, concedo a dilação do prazo para a apresentação de razões de apelação em mais 2 (dois) dias. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2023 13:13:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator